Tribunal: TCU
Processo: 018.130/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria coordenada em municípios de Unidades da Federação que tenham sido contemplados com verbas oriundas de pagamentos da diferença no cálculo da complementação devida pela União no âmbito do Fundef, referente a 1998 a 2006, oriundos da ACP 1999.61.00.050616-0, ou de ações similares na esfera judicial ou administrativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório consolidador de auditoria coordenada que envolveu diversos Municípios de doze Estados da Federação - Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Pará, Amazonas e Minas Gerais -, realizada em atendimento ao Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário , para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), bem como de auditoria específica realizada em Municípios do Estado do Piauí, abrangendo o período de 1/1/2014 a 30/11/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar à Secex/Educação que: 9.1.1. constitua processos apartados dos presentes autos, autuando-os como Tomadas de Contas Especiais, ex-vi do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, incisos I e II, e art. 209, §§5o e 6o, do Regimento Interno/TCU, com a citação solidária do gestor signatário do contrato advocatício e dos escritórios/profissionais contratados, adiante especificados, em face do efetivo pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef, para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham à conta corrente específica dos precatórios do Fundef, as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data dos efetivos recolhimentos, abatendo-se na oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em vigor: Município Gestor municipal signatário do contrato de serviços advocatícios Escritório advocatício credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data Alto Longá Augusto César Abreu da Fonseca, (ex-prefeito - CPF XXX.214.503-XX) Campelo e Campelo Advogados S/C (CNPJ 05.207.513/0001-91) 2.567.232,66 26/4/2018 João Azêdo e Brasileiro Advogados Associados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 453.041,05 25/4/2018 Avelino Lopes João de Sousa Próspero (ex-prefeito - CPF XXX.403.523-XX) e Dióstenes José Alves (atual prefeito - CPF XXX.789.858-XX) Campelo e Campelo Advogados S/C (CNPJ 05.207.513/0001-91) 575.279,23 575.279,23 575.279,23 24/5/2016 31/5/2016 24/6/2016 Campo Maior João Félix de Andrade Filho (ex-prefeito - CPF XXX.048.423-XX) Moisés Reis Advogados Associados (CNPJ 05.099.634/0001-67) 3.604.424,98 5/7/2018 João Azêdo e Brasileiro Advogados Associados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 636.074,99 5/7/2018 Cocal José Maria de Sousa Monção (ex-prefeito - CPF XXX.982.193-XX) Moisés Reis Advogados Associados (CNPJ 05.099.634/0001-67) 3.426.220,89 9/12/2014 João Azêdo e Brasileiro Advogados Associados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 604.627,22 3/12/2014 Miguel Alves Valter Sá Lima (ex-prefeito - CPF XXX.708503-XX) Moisés Reis Advogados Associados (CNPJ 05.099.634/0001-67) 6.936.739,59 12/7/2017 João Azêdo e Brasileiro Advogados Associados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 1.224.130,52 12/7/2017 Pimenteiras Raimundo Nonato Marreiros Moreira (ex-prefeito - CPF XXX.202.433-XX) Cleiton Leite de Loiola (CPF XXX.647.304-XX) 243.222,46 7/2017 Leonardo Cerqueira e Carvalho (CPF XXX.650.533-XX) 283.759,53 7/2017 Manoel Joaquim de Carvalho (CPF XXX.662.393-XX), 283.759,53 7/2017 João Azêdo e Brasileiro Advogados Associados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 1.216.112,30 7/2017 São João da Fronteira José Lincoln de Sousa Meneses (ex-prefeito - CPF XXX.811.183-XX) Campelo e Campelo Advogados S/C (CNPJ 05.207.513/0001-91) 2.258.046,45 22/8/2017 João Azêdo e Brasileiro Advogados Associados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 398.478,78 22/8/2017 São Pedro do Piauí Higino Barbosa Filho (ex-prefeito - CPF XXX.121.663-XX) Monteiro e Monteiro Advogados Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) 1.042.020,55 12/12/2014 João Azêdo e Brasileiro Advogados Associados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 1.042.020,55 12/12/2014 Simplício Mendes José de Sousa Lopes (ex-prefeito - CPF XXX.877.663-XX) Moisés Reis Advogados Associados (CNPJ 05.099.634/0001-67) 1.839.727,56 12/7/2017 João Azêdo e Brasileiro Advogados Associados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 324.657,81 12/7/2017 Várzea Grande do Piauí Luís Nunes Ribeiro Filho (CPF XXX.986.338-XX) Ralisson Amorim Santiago (CPF XXX.766.763-XX) 136.772,15 27/7/2017 Ênnio Franco de Alencar Marques (CPF XXX.563.473-XX) 9.769,43 27/7/2017 João Azêdo e Brasileiro Advogados Associados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 48.847,19 27/7/2017 9.1.2. as citações previstas no subitem anterior devem atender às orientações do item 9.2, do Acórdão 2093/2020-TCU-Plenário ; 9.1.3. comunique aos 6 Municípios que realizaram gastos com os recursos dos precatórios do Fundef em despesas distintas da manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) (capítulo VI do voto e pg 45-46 do relatório de auditoria) acerca da necessidade de imediata recomposição, com recursos próprios, à conta específica dos precatórios do Fundef, dos valores indevidamente gastos, atualizados monetariamente a partir da data da ocorrência, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos dos itens 9.2.3 e 9.4.2, do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário ; 9.1.3.1. na comunicação deverá ser informado que, na hipótese de o gasto ter ocorrido com fundamento em decisão judicial, esta deverá ser apresentada em resposta à comunicação; 9.1.4. promova diligências e aprofunde a análise dos pagamentos de remunerações aos profissionais da educação com os recursos dos precatórios do Fundef, em relação aos Municípios de Anísio de Abreu, Avelino Lopes, Baixa Grande do Ribeiro, Currais e Eliseu Martins, devendo identificar: sua natureza (remuneração ordinária, rateios, passivos previdenciários, etc), os respectivos valores, datas, responsáveis, se decorreram de decisão judicial, o conteúdo e circunstância dessa decisão (se homologou acordo ou se o magistrado determinou solução própria), após o que deverá propor encaminhamento compatível com a presente deliberação; 9.1.5. diante dos indícios de fraude nas contratações de serviços jurídicos nos Municípios de São José do Piauí e Beneditinos, com a possível replicação dos pareceres da comissão de licitação e assessoria jurídica, encaminhe cópia da documentação às peças 107-108 ao Ministério Público do Estado do Piauí e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TC 007.283/2017, em tramitação naquela Corte de Contas), para adoção das providências que entenderem cabíveis; 9.2. deixar assente, com relação ao item 9.2.2.1, do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário (alterado pelo Acórdão 1962/2017-TCU-Plenário ), que os recursos dos precatórios do extinto Fundef devem ser depositados apenas em conta bancária específica, criada exclusivamente com esse propósito, a fim de garantir-lhes a finalidade e a rastreabilidade; 9.3. orientar a Segecex a: 9.3.1. criar grupo de trabalho envolvendo a Secex/Educação e a área de tecnologia do Tribunal para aperfeiçoamento do Painel de Informações dos Precatórios do Fundef/VMAA e desenvolvimento das demais ferramentas tecnológicas necessárias ao acompanhamento contínuo da aplicação dos recursos dos precatórios do Fundef, bem como para estabelecimento de parcerias necessárias com os demais órgãos envolvidos - Conselho da Justiça Federal, Advocacia Geral da União, Ministério Público Federal, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Tribunais Regionais Federais, dentre outros; 9.3.2. estabelecer, formalmente, estratégia de contínuo acompanhamento da execução desses recursos; 9.4. orientar a Secex/Educação a, no âmbito de acompanhamento contínuo da aplicação dos recursos dos precatórios do Fundef, avaliar as propostas de: 9.4.1. criação de rubrica de detalhamento na Fonte/Destinação de Recursos de código 190 (Outros Recursos Vinculados à Educação) por parte da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), promovendo a oitiva do órgão quanto a essa questão, se for o caso; 9.4.2. adoção de travas nos sistemas eletrônicos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal para impedir a ocorrência de transferências contrárias às normas do Decreto 7507/2011, na aplicação dos recursos dos precatórios do Fundef, promovendo a oitiva dessas entidades, se for o caso; 9.5. juntar cópias da presente deliberação nas solicitações do Congresso Nacional - TC Processo 027.809/2018-8 ( Acórdão 180/2019-TCU-Plenário ) e TC Processo 014.413/2019-1 ( Acórdão 1690/2019-TCU-Plenário ) - e dar ciência desta decisão aos solicitantes; 9.6. dar ciência da presente deliberação: 9.6.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para que lhe dê ampla divulgação; 9.6.2. ao Ministério Público Federal; 9.6.3. ao Ministério Público dos doze Estados cujos Municípios foram auditados; 9.6.4. aos Tribunais de Contas dos doze Estados cujos Municípios foram auditados; 9.6.5. à Advocacia-Geral da União; 9.6.6. à Controladoria-Geral da União; 9.6.7. aos Municípios do Estado do Piauí auditados neste processo.